Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-49.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1001370-49.2016.811.0003
Recorrente: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Recorrido: MANOEL SALES FERNANDES
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 67637979) interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 51633995):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS E DA RECONVENÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE PELO EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA – ARTIGOS 30 E 31 DA LEI No 9.656/98 – DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DO PRÊMIO – ALEGA POSSIBILIDADE DE COBRANÇAS DE VALORES ACIMA DO COBRADO NA VIGÊNCIA DA LEGAÇÃO LABORAR – DESACOLHIMENTO – MENSALIDADE QUE DEVE CORRESPONDER À INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO À OPERADORA NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA (ENGLOBADOS OS VALORES DESCONTADOS DO CONTRACHEQUE DO BENEFICIÁRIO E O SUBSIDIADO PELA EMPREGADORA). Considera-se válido o distrato quando ausente a prova robusta de vício de consentimento capaz de retirar a liberdade e espontaneidade da manifestação de vontade da parte. O distrato reflete nas obrigações contratuais e naquelas que decorrem do respectivo vínculo, como eventual indenização por danos materiais e morais, sobretudo quando expressamente estipulada cláusula confere concordância de nada reclamar ou exigir, a qualquer título ou pretexto, danos pessoal, material, financeiro, a imagem ou moral ou prejuízos de qualquer natureza, pendentes ou futuros – pelo que, ausente qualquer direito da parte que firmou o distrato à indenização por danos materiais ou morais. (RAC n° 1001370-49.2016.811.0003, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 05/02/2020)”.
O recorrente sustenta em suas razões, ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC ante a omissão do acórdão ao deixar de apreciar que a manutenção do recorrido no plano, nos termos do art. 30 e 31 da Lei n° 9.656/98, se dá nos termos contratados pelo titular do contrato, no caso, a empregadora do recorrido (plano coletivo de saúde), não havendo relação direta com o beneficiário, sendo que este, ao migrar para contrato destinado a inativos (com valores distintos), não fere aqueles artigos.
Recurso tempestivo (id. 68223982). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 68377998. Devidamente intimada, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao REsp (Certidão no id. 73582997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a não há relação direta com o beneficiário/recorrido (ex-funcionário de empresa titular de plano coletivo de saúde) e que embora assegurada as mesmas condições de cobertura, nos termos do art. 30 e 31 da Lei n° 9.656/98, não há descumprimento desses artigos quando o beneficiário migra para contrato destinado a inativos (com valores distintos). Assim, entende a possibilidade de cobrar o valor distinto atribuído aquela nova categoria.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.818.487/SP; 1.816.482/SP e REsp 1.829.862/SP (TEMA 1.034), cuja controvérsia refere-se “a definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n° 9.656/1998”.
Há ainda “determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, mantida, no entanto, a possibilidade de concessão de medidas urgentes pelas instâncias ordinárias (acórdão publicado no DJe de 5/11/2019)”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO PARA PLANO DESTINADO AOS EX-EMPREGADOS DEMITIDOS E EXONERADOS SEM JUSTA CAUSA E APOSENTADOS. DISPOSIÇÃO DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI N. 9.656/98 QUE ASSEGURA AS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA. COBRANÇA DE VALORES DIFERENCIADOS ENTRE OS PLANOS DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. RECURSO QUE TRATA DE TEMA AFETADO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 1.034). PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. 1. Em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do Código de Processo Civil de 2015, em razão do art. 256-L do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24, de 2016, faz-se necessário o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação dos acórdãos proferidos nos recursos representativos da controvérsia. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1549022/PR, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO E DEPENDE NTES. APOSENTADORIA OU DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA NO RESPECTIVO PLANO. CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E CUSTEIO. MATÉRIA AFETADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (PROAFR NOS RESPS NoS 1.818.487/SP, 1.816.482/SP E 1.829.862/SP, REL. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO). TEMA 1034. SUSPENSÃO DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (...) 2. A questão tratada no recurso especial, referente a definição de quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/1998, foi afetada à Segunda Seção, em conformidade com os arts. 1.036 e seguintes do NCPC (art. 543-C do CPC/73), nos termos da decisão de relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, prolatada no ProAfR nos REsps 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a afetação de recurso especial como representativo da controvérsia demanda à Corte de origem a suspensão de recursos que abordem questão análoga, até o julgamento definitivo da controvérsia. Após o pronunciamento desta Corte, os recursos suspensos devem ser analisados na forma prevista nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do NCPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no REsp 1843036/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)” (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça